Tribunal: STF
Processo: ARE 1277886
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNBEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SINGULAR SUBMETIDA AO COLEGIADO. NULIDADE SUPERADA. DESCONTOS PARA O FUNBEM. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDENTEMENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNBEM. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. ‘É tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que eventual nulidade da decisão unipessoal proferida pelo relator na instância de origem resta superada ante a ratificação do decisum pelo órgão colegiado’ (Aglnt no REsp 1210914/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. O Tribunal Pleno decidiu pela inconstitucionalidade da Lei n° 7.374/1999, afetando a compulsoriedade dos descontos para o FUNBEM. 3. Como consequência da declaração de inconstitucionalidade, surge para o servidor o direito à interrupção e restituição dos descontos a título de contribuição ao FUNBEM, desde que observada a prescrição quinquenal. 4. É adequada a determinação de manutenção do atendimento médico ao servidor público estadual e aos seus dependentes no Hospital do Servidor, Independentemente de pagamento do FUNBEM. 
    5. O argumento de que a sentença foi ultra petita ao determinar a manutenção do atendimento no Hospital do Servidor não merece guarida, uma vez que se trata de pedido implícito e, ainda que assim não fosse, trata-se de matéria de ordem pública, atinente ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos dos servidores públicos, pelo que a sua determinação em sentença, ainda que sem pedido autoral explícito, não afronta o princípio da congruência. 6. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para desconstituir a decisão, razão pela qual deve ser mantida integralmente. 7. Agravo interno improvido” (fls. 37-38, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 66, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.
    Sustenta que “não se pode cogitar da atribuição ao Hospital do Servidor, enquanto entidade credenciada pelo Recorrente para operar o plano de saúde em exame, de responsabilidade pela prestação de assistência médico-hospitalar complementar aos servidores públicos que não tenham optado pela adesão ao referido plano” (fl. 95, vol. 3).
    Assevera que “o Hospital do Servidor Público Estadual funciona como verdadeiro plano de saúde organizado sob a modalidade de autogestão, à luz das disposições ínsitas na Resolução n.º 137/2006, da ANS, instituído pelo recorrente a bem dos seus servidores que optem por contribuir para o FUNBEN. Obrigá-lo a prestar atendimento a todo e qualquer sujeito, em suposta homenagem ao princípio da universalidade do acesso às ações e serviços públicos de saúde, afigura-se – pede-se vênia – autêntica teratologia” (fl. 96, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (fls. 115-122, vol. 3).
    No agravo, o agravante salienta que “em momento algum se discute a constitucionalidade da contribuição para o FUNBEN, mas, tão-só, a manutenção do atendimento médico-hospitalar em favor de quem não mais contribui para a mantença do sistema complementar de atendimento à saúde instituído pelo Agravante em favor de seus servidores públicos contribuintes” (fl. 136, vol. 3). 
    Ressalta que “a ofensa ao art. 196 da CF/88 reside no fato de que o serviço de saúde prestado pelo Hospital do Servidor não se enquadra nas diretrizes do acesso universal, ao passo que a norma em comento estabelece os contornos elementares do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando a todos os brasileiros o direito ao acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos que visem promover, proteger ou recuperar a saúde” (fls. 136-137, vol. 3). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, pois a matéria está prequestionada.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. 
    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, em repercussão geral, decidiu que “os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores” (DJe 11.6.2010).
    6. O Tribunal de origem assentou que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 7.374/1999, afastando-se a compulsoriedade da contribuição ao Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão – Funbem, a manutenção do atendimento médico ao servidor e aos seus dependentes no Hospital do Servidor mostra-se adequada, independente de pagamento da contribuição.
    O reexame da controvérsia sobre a manutenção do atendimento médico no hospital do servidor independente de contribuição para o Funben demandaria reexame da Lei estadual n. 7.374/1999. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNBEN: LEI ESTADUAL N. 7.374/1999. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.237.161-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. FUBEM. Contribuição. Saúde. Revogação de lei. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu que falece aos estados competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. 2. No acórdão recorrido, afastou-se o caráter facultativo da contribuição, uma vez que a exclusão do benefício da FUBEM se dá por requerimento. 3. A revisão do acórdão recorrido importaria na reanálise da contenda à luz do arcabouço normativo infraconstitucional invocado. Eventual afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não viabiliza a abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 742.633-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNBEN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.145.567-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNBEN. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE RE 573.540-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “Os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores” (RE 573.540-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.203.729-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora